Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727679-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ DA COSTA BUENO RECORRIDO: FELIPE LEMOS SERENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. USADO. SEMINOVO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS. BEM MÓVEL. AÇÃO EDILÍCIA. DECADÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. PERECIMENTO. 1) A compra e venda de veículos automotores usados ou seminovos desencadeada entre particulares está submetida aos ditames do Código Civil, sendo inaplicáveis a tais ajustes civis as disposições do direito consumerista por não estarem delineados os elementos imprescindíveis à configuração de relação de consumo (consumidor, fornecedor e objeto-produto ou objeto-serviço). 2) A decadência é a perda de um direito potestativo pela ausência de seu exercício legítimo no lapso temporal estabelecido em lei ou convencionado pelas partes. 3) O detentor de um direito potestativo pode interferir na situação jurídica da outra parte dentro de um percurso temporal prefixado, prazo de decadência que se inicia ou é contemporâneo ao próprio nascimento do direito, diferentemente da prescrição que nasce com a violação a um direito subjetivo. 4) O prazo decadencial legal para a promoção das ações edilícias (redibitória e estimatória) está previsto no artigo 445, caput, do Código Civil, que, no caso, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para os bens móveis, contados da efetiva entrega. Decorrido tal prazo perece pela decadência o direito potestativo de reclamar judicialmente pelos vícios redibitórios no bem móvel adquirido. 5) O lapso de 180 (cento e oitenta) dias disposto no artigo 445, §1o, do Código Civil registra o prazo máximo que o contratante lesado tem para conhecer ou ter ciência do vício redibitório. Em outras palavras, o referido prazo estampado no artigo 445, §1o, do Código Civil indica o transcurso de tempo máximo para o conhecimento do vício e não para o ajuizamento das competentes ações edilícias. 6) Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada que manteve o entendimento acerca da ocorrência da decadência sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à ocorrência da decadência é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017